Tribunal: TJBA
Processo: 8070406-55.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070406-55.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. MERO INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento relativo ao indeferimento de seguro-garantia em embargos à execução fiscal, por concluir pela inexistente urgência apta a justificar a aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ). A embargante alega omissão quanto à análise do risco de penhora e da divergência jurisprudencial invocada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em vícios de (i) omissão quanto ao risco de penhora nos autos executivos e (ii) omissão quanto à suposta divergência jurisprudencial entre câmaras do tribunal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a integrar ou aclarar decisão que padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida ou a corrigir erros de julgamento (error in judicando). 4 - Não há omissão quanto ao risco de dano, pois o acórdão enfrentou diretamente a questão da urgência, concluindo que o superveniente sobrestamento dos Embargos à Execução na origem até a definição da questão relativa à adequação da garantia ofertada esvaziou o periculum in mora, afastando o requisito necessário para a aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ). 5 - A alegação de divergência jurisprudencial não configura omissão sanável por embargos de declaração, especialmente quando a decisão se fundamenta em particularidade fática específica que a diferencia de outros julgados. 6 - O dever de fundamentação não impõe ao julgador a obrigação de rebater pontualmente cada precedente apresentado pelas partes quando a decisão já se encontra suficientemente motivada em suas próprias razões. IV. DISPOSITIVO 7 - Embargos de Declaração a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, IV, 926, 927 e 1.022; CF, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339/RG (AI 791.292 QO-RG); STJ, Tema 988/STJ (REsp 1.704.520/MT). Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070406-55.2024.8.05.0000, sendo parte embargante COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO e parte embargada MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça